Tribunal: TJBA
Processo: 8064132-48.2019.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8064132-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: EDVALDO TEIXEIRA DIAS e outros (30)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

SUSCITADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DE DIREITO 10ª VARA E COMERCIAL CÍVEL E O JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, AMBAS DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS DE TERCEIROS. PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. Na espécie, trata-se de pedido indenizatório em virtude de dano ambiental em ricochete supostamente ocasionado pelas empresas acionadas decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, que se materializa, notadamente, pela má gestão na captação da força hidráulica das águas para a produção de eletricidade e no sistema de abastecimento de populações.

2. Forçoso salientar, nesse passo, que a matéria ora versada já encontra posicionamento consolidado no âmbito deste Órgão Colegiado, no sentido de atribuir competência ao Juízo da Vara Cível e Comercial em casos semelhantes.

3. Conflito julgado improcedente para declarar a competência da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.

8064132-48.2019.8.05.0001
, em que figuram, como suscitante, o
J
UIZO DA 1Oª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. Relator